Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721426-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILCE BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a superveniente prolação de sentença naqueles autos. O pedido de tutela provisória recursal não foi apreciado, em virtude de ter a sentença sido lançara no interregno entre o despacho que encaminhou os autos ao NATJUS (ID 47939856) e a juntada na respectiva Nota Técnica aos autos (ID 49212443). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito e, por conseguinte, prejudica o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, notadamente por se referir a irresignação recursal tão somente quanto à decisão liminar proferida nos autos da origem. Assim, proferida sentença na lide de origem, falece à parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal, sobretudo porque o novo provimento jurisdicional substitui a decisão que apreciou a tutela de urgência na origem. Eventual nulidade ou alegação de cerceamento de defesa tem no recurso de apelação o locus adequado, porquanto amplo o suficiente, para ser escrutinado. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR I - Ocorre a perda superveniente do interesse recursal, no agravo de instrumento, uma vez que foi proferida sentença indeferindo a petição inicial dos embargos à execução no qual proferida a decisão impugnada no recurso. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1709477, 07334236920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021.) Em que pese a inviabilidade do debate nestes autos quanto ao teor da Nota Técnica NATJUS/TJDFT exarada especificamente para o caso concreto (ID 49212443), e por se tratar de documento posterior à sentença, poderá ser eventualmente considerado no feito principal, o qual já se encontra em sede recursal em função do apelo apresentado pelo ora agravante e da remessa necessária consignada na sentença (ID 51221482 dos autos principais), o que deve seguramente ocorrerá após nova oportunidade às partes para se manifestar quanto ao teor do aludido documento técnico. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Determino à Secretaria que promova incontinenti o traslado do documento de ID 49212443 para os autos da APO 0705667-94.2023.8.07.0018. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator